Tribunal: TJDFT
Processo: 0748356-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748356-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL VINÍCIUS PACIENTE: MARCOS WENDEL RODRIGUES BARBOSA AUTORIDADE: NÃO HÁ D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio paciente, RAFAEL VINÍCIUS, pessoa leiga. Embora não se exija capacidade postulatória para impetração do writ, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada das peças imprescindíveis para a análise do remédio constitucional. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para instrução do feito com os documentos necessários à análise da pretensão do peticionante, bem como acrescentar o que entender de direito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator